Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710687-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA, JOAO VICTOR CANDIDO DA SILVA, SILVIO SOUZA SALES, PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA, JHONATHAN VAZ BONFIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA (id. 43816994), JOÃO VICTOR CANDIDO DA SILVA (id. 43817009), SILVIO SOUZA SALES (id. 43816981), PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA (id. 44275156) e JHONATHAN VAZ BONFIM (id. 44275156) contra sentença (id. 43816927) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, que condenou: a) PEDRO HENRIQUE como incurso no crime do artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão e artigo 311, caput, c/c 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão. Reconhecido o concurso material, fixou a pena definitiva em 14 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 61 dias-multa. b) JOÃO VICTOR CANDIDO DA SILVA como incurso no crime do artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa. c) SILVIO SOUZA SALES como incurso no crime do artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa. d) PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA como incurso no crime do artigo 311, caput, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa. e) JHONATHAN VAZ BONFIN como incurso no crime do artigo 311, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa. O réu PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA, em suas razões (id. 43816994), afirma não ter sido reconhecida a confissão trazida em alegações finais, realizada pelo advogado do réu. Alega ter sido aplicada fração desproporcional na causa de aumento da terceira fase, pois como houve o deslocamento de uma majorante para a primeira fase, a remanescente deveria ter sido aplicada em fração menor. Defende o direito de recorrer em liberdade, pois há possibilidade de alteração da pena e do regime a ser aplicado. Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a sentença. O réu JOÃO VICTOR CÂNDIDO DA SILVA, em suas razões (id. 43817009), alega falta de provas para a condenação, inclusive pela falta de reconhecimento judicial do réu, o tendo feito apenas na Delegacia. Defende a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final, requer o provimento o recurso, com a reforma da sentença, absolvendo o réu por falta de provas. O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões (id. 44309486). A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 44670422), oficia pelo desprovimento de todos os recursos. É o relatório. Os apelantes PEDRO HENRIQUE e JOÃO VICTOR requerem o direito de apelarem em liberdade. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar dos apelantes por entenderem que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo a garantia da ordem pública e o risco de voltar a delinquir. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)". (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão e os réus foram condenados a cumprirem pena PEDRO em regime fechado e JOÃO VICTOR no semiaberto. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. INTIMEM-SE. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR